Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-89.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001053-89.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BENEDITO ALVES DE HOLANDA - CPF: 034.852.931-72 (EMBARGADO), DALILA BATISTA LENA - CPF: 441.982.641-04 (EMBARGADO), DEONIZIA LEITE PEREIRA - CPF: 265.999.451-04 (EMBARGADO), FIRMINO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 039.369.291-49 (EMBARGADO), GREGORIO RAMOS DA PAXAO - CPF: 652.054.301-25 (EMBARGADO), IVANETE ROSSMANN - CPF: 739.782.997-04 (EMBARGADO), JOELCIO GARCIA DUARTE - CPF: 053.026.921-04 (EMBARGADO), JURACIR SILVA DE ARAUJO - CPF: 531.710.981-72 (EMBARGADO), LISBETH PASSOS DAMASCENO - CPF: 452.832.221-87 (EMBARGADO), LUZIA MARIA DA CRUZ - CPF: 275.150.521-04 (EMBARGADO), MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 353.824.731-53 (EMBARGADO), MARIA LINA DE ALMEIDA BREDER - CPF: 452.838.341-15 (EMBARGADO), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 142.735.431-68 (EMBARGADO), MARIA VALDETE CORREA - CPF: 138.497.271-49 (EMBARGADO), MARIA VIRGINIA PEDROZA DA PAIXAO - CPF: 458.773.431-49 (EMBARGADO), MERCEDES MARIA DA SILVA LOUSADA - CPF: 362.521.741-49 (EMBARGADO), NEUZA ALVES DE SOUZA - CPF: 047.964.461-68 (EMBARGADO), OLGA MACIEL RAMOS - CPF: 429.176.201-10 (EMBARGADO), RAIMUNDO NONATO LOPES DE AZEVEDO - CPF: 241.059.371-20 (EMBARGADO), SALMA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 207.185.511-68 (EMBARGADO), TEREZINHA MARIA DE ARRUDA - CPF: 809.494.951-15 (EMBARGADO), TEREZINHA TAQUES DE AMORIM - CPF: 314.302.521-20 (EMBARGADO), URSULINA CELINA DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 453.474.171-53 (EMBARGADO), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO ALVES DE HOLANDA - CPF: 034.852.931-72 (EMBARGANTE), DALILA BATISTA LENA - CPF: 441.982.641-04 (EMBARGANTE), DEONIZIA LEITE PEREIRA - CPF: 265.999.451-04 (EMBARGANTE), FIRMINO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 039.369.291-49 (EMBARGANTE), GREGORIO RAMOS DA PAXAO - CPF: 652.054.301-25 (EMBARGANTE), IVANETE ROSSMANN - CPF: 739.782.997-04 (EMBARGANTE), JOELCIO GARCIA DUARTE - CPF: 053.026.921-04 (EMBARGANTE), JURACIR SILVA DE ARAUJO - CPF: 531.710.981-72 (EMBARGANTE), LISBETH PASSOS DAMASCENO - CPF: 452.832.221-87 (EMBARGANTE), LUZIA MARIA DA CRUZ - CPF: 275.150.521-04 (EMBARGANTE), MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 353.824.731-53 (EMBARGANTE), MARIA LINA DE ALMEIDA BREDER - CPF: 452.838.341-15 (EMBARGANTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 142.735.431-68 (EMBARGANTE), MARIA VALDETE CORREA - CPF: 138.497.271-49 (EMBARGANTE), MARIA VIRGINIA PEDROZA DA PAIXAO - CPF: 458.773.431-49 (EMBARGANTE), MERCEDES MARIA DA SILVA LOUSADA - CPF: 362.521.741-49 (EMBARGANTE), NEUZA ALVES DE SOUZA - CPF: 047.964.461-68 (EMBARGANTE), OLGA MACIEL RAMOS - CPF: 429.176.201-10 (EMBARGANTE), RAIMUNDO NONATO LOPES DE AZEVEDO - CPF: 241.059.371-20 (EMBARGANTE), SALMA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 207.185.511-68 (EMBARGANTE), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA DE ARRUDA - CPF: 809.494.951-15 (EMBARGANTE), TEREZINHA TAQUES DE AMORIM - CPF: 314.302.521-20 (EMBARGANTE), URSULINA CELINA DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 453.474.171-53 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO:
BENEDITO ALVES DE HOLANDA E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos Declaratórios Não Colhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO:
BENEDITO ALVES DE HOLANDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento, e julgou prejudicado os declaratórios de ID: 7586157 e 8111073, nos autos da Ação de Cobrança, identificada pela numeração única: 1001053-89.2018.8.11.0000, movido em face da parte Embargada
BENEDITO ALVES DE HOLANDA,
onde o Juízo de Origem determinou que o Município custeasse a perícia contábil.

A parte Apelada, opôs Embargos de Declaração (ID: 38186478), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, vez que não foram enfrentados “(...) os argumentos sustentados pela Municipalidade, limitando-se a citar o entendimento jurisprudencial e que, em síntese, afirma e reconhece que a responsabilidade do presente caso seria do devedor (...)”.

Ainda, almeja que este Tribunal se pronuncie expressamente a respeito da aplicação das disposições constantes no art. 91, §1o e §2o, do CPC/2015, reconhecendo que, na situação apresentada nos autos, não há possibilidade de se determinar a antecipação do custeio dos honorários periciais pelo Município de Cuiabá, mencionando a possibilidade de aplicação dos referidos dispositivos legais, assim como o
distinguishing
apresentado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, devendo haver correspondente pronunciamento em relação aos fundamentos apresentados, bem como realizado o
distinguishing
apresentado, sob pena de afronta ao artigo 489, §1o do CPC/2015, assim como a aplicação do art. 91, §1o e §2o, do CPC/2015 ao caso.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 38570462), requerendo o desprovimento dos Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão colegiada recorrida.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO:
BENEDITO ALVES DE HOLANDA E OUTROS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, sabe-se que stamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”

No acórdão, ficou demonstrado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento. Portanto, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da Agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedidos das partes, e sim por determinação de ofício, que entendendo o juízo, a impossibilidade de decidir a liquidação de plano, e, verificando a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação.

Não obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de efetuar ao recolhimento dos honorários periciais.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivos, decidiu:

“[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos.

(1.2) Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

(1.3) Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014).” (destaquei)

“[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).”

“[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017).”

Ademais, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

“[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/5/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018).”

“[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014).”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido.” (N.U 1002080-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019). (destaquei)

Dessa forma inaplicável o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil, pois o agravante é a parte sucumbente do processo originário: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.”

Estas são as razões, porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021